Tribunal: TJBA
Processo: 8015588-15.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015588-15.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUICAO LAR DO IRMAO VELHO

Advogado(s)
:
EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES, JESSICA FEITOSA DE CARVALHO MELLO

APELADO: FLORA MARIA DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ERDENSON GIACOMOSE REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. ABANDONO DA POSSE. FUNÇÃO SOCIAL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA POSSESSÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em ação de manutenção de posse sobre imóvel urbano, na qual se reconheceu o exercício da posse pela autora e a ocorrência de turbação praticada pela ré.

2. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise dos requisitos da tutela provisória recursal, à apreciação de prova documental referente à alegada usucapião administrativa e direito de propriedade, à caracterização do abandono da posse, à função social do imóvel utilizado para fins filantrópicos e ao enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se houve omissão na análise dos requisitos da tutela provisória recursal previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC;

4. Estabelecer se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer elementos fáticos relativos ao consumo de energia e à demolição do imóvel e, ainda assim, concluir pela posse contínua e inexistência de abandono;

5. Determinar se houve omissão quanto à apreciação de documentos relativos à alegada usucapião administrativa e ao direito real da embargante;

6. Verificar se o julgado deixou de examinar adequadamente a função social da posse e a destinação filantrópica do bem; e

7. Aferir se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.
9. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para formar sua convicção, conforme interpretação do art. 93, IX, da Constituição Federal firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral.
10. O acórdão embargado examinou cumulativamente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, concluindo pela ausência de probabilidade de provimento do recurso e pela inexistência de risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, sendo suficiente a ausência de um dos pressupostos para o indeferimento da medida.
11. A superveniência do julgamento do mérito recursal torna prejudicado eventual pedido de tutela provisória recursal, afastando a alegada omissão.
12. A contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à valoração das provas.
13. O acórdão reconheceu que as últimas faturas de energia datavam de 2018 e 2019, mas valorou tal elemento em conjunto com outros meios de prova, como o registro de ligação elétrica em nome da autora desde 2009 e registros fotográficos dos danos, concluindo que a posse, como situação de fato, não exige presença física contínua, mas atos de exteriorização do domínio.
14. O abandono da posse, nos termos do art. 1.223 do Código Civil, exige a cessação do poder de fato aliada ao animus derelinquendi, não configurado quando a possuidora ajuíza ação de manutenção de posse imediatamente após os atos de turbação, evidenciando animus possidendi.
15. A demolição do imóvel foi qualificada como ato unilateral da ré e elemento caracterizador da turbação, não como prova de abandono, inexistindo incoerência lógica no raciocínio adotado.
16. Em ações possessórias, a controvérsia limita-se à posse, sendo incabível a discussão de domínio, ressalvadas as hipóteses legais do art. 557 do CPC, razão pela qual a ausência de análise aprofundada de documentos relativos a usucapião administrativa e registro imobiliário não configura omissão, mas respeito aos limites objetivos da lide.
17. O acórdão apreciou a invocação da função social da posse, reconhecendo sua relevância constitucional, mas afirmando que tal princípio não legitima a prática de autotutela ilícita nem autoriza a turbação da posse alheia, à luz da vedação geral à justiça pelas próprias mãos.
18. A mera ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente apreciada, sendo suficiente, para fins de recursos excepcionais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO

19. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
8015588-15.2021.8.05.0080
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
INSTITUICAO LAR DO IRMAO VELHO
e
FLORA MARIA DA ANUNCIACAO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente